Tribunal: CARF
Processo: 10410.721796/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECADÊNCIA. PRAZOS INAPLICÁVEIS.
A entrega do Dacon configura obrigação acessória por meio da qual o sujeito passivo presta informações que permitem ao Fisco verificar os procedimentos adotados na apuração das contribuições, a fim de confirmar a certeza e liquidez dos valores das bases de créditos não cumulativos que repercutem nos valores dos créditos ressarcíveis.
Dessa forma, eventuais ajustes nos créditos não cumulativos informados nas obrigações acessórias (Dacon), que repercutam nos valores dos créditos ressarcíveis, não se caracterizam como exigência de tributo passível de lançamento.
O que se busca é o aproveitamento do saldo credor em favor da Recorrente e não em favor da Fazenda Pública. Assim, não há que se falar em prazo decadencial para a análise do direito creditório pleiteado, previsto nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN, no qual se refere a constituição de crédito em favor da Fazenda Pública, por meio de lançamento de ofício.
PIS/PASEP E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do art. 16 do Decreto 70.235/72 e dos art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito.
LEI n° 10.925/2004 CRÉDITOS PRESUMIDOS. RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins calculados nos termos do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004 somente são passíveis de desconto das contribuições devidas em cada período de apuração, não podem ser objeto de pedido de ressarcimento e nem de compensação com tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.
CIDE. COMPENSAÇÃO. ART. 8° DA LEI N° 10.336/01. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução prevista no art. 8° da Lei n° 10.336/01 se aplica somente aos valores de CIDE efetivamente pagos, excluindo-se todas as demais modalidade de extinção do crédito tributário, como a compensação.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721796/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.751 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
PENEDO AGRO INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECADÊNCIA.
PRAZOS
INAPLICÁVEIS.
A entrega do Dacon configura obrigação acessória por meio da qual o sujeito
passivo presta informações que permitem ao Fisco verificar os procedimentos
adotados na apuração das contribuições, a fim de confirmar a certeza e liquidez
dos valores das bases de créditos não cumulativos que repercutem nos valores
dos créditos ressarcíveis.
Dessa forma, eventuais ajustes nos créditos não cumulativos informados nas
obrigações acessórias (Dacon), que repercutam nos valores dos créditos
ressarcíveis, não se caracterizam como exigência de tributo passível de
lançamento.
O que se busca é o aproveitamento do saldo credor em favor da Recorrente e
não em favor da Fazenda Pública. Assim, não há que se falar em prazo
decadencial para a análise do direito creditório pleiteado, previsto nos arts.
150, § 4o ou 173, I, do CTN, no qual se refere a constituição de crédito em
favor da Fazenda Pública, por meio de lançamento de ofício.
PIS/PASEP E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO
ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL
DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do art. 16 do Decreto
70.235/72 e dos art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721796/2010-40
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721796/2010-40

regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do
contribuinte ao solicitar seu crédito.
LEI n° 10.925/2004 CRÉDITOS PRESUMIDOS. RESSARCIMENTO OU
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
calculados nos termos do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004 somente são
passíveis de desconto das contribuições devidas em cada período de apuração,
não podem ser objeto de pedido de ressarcimento e nem de compensação com
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.
CIDE. COMPENSAÇÃO. ART. 8° DA LEI N° 10.336/01. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução prevista no art. 8° da Lei n° 10.336/01 se aplica somente aos
valores de CIDE efetivamente pagos, excluindo-se todas as demais modalidade
de extinção do crédito tributário, como a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

Participaram
do presente julgamento
os
Conselheiros:
Renan
Gomes
Rego, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos
Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 11-64-118, proferido pela 2a Turma da DRJ/REC, na sessão de 31 de
julho de 2019, que julgou parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo em parte o
direito creditório pleiteado.
Versa o presente processo administrativo fiscal sobre pedido de ressarcimento,
com ação fiscal para verificar os créditos decorrentes de PIS/Pasep e COFINS não cumulativos,
apurados pela pessoa jurídica em seu DACON.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721796/2010-40

Noticia o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, que discorre sobre o
exame de PER atinentes à contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apresentados em
relação a vários trimestres dos anos de 2004 e 2005, que a contribuinte, em resposta a intimações
que lhe foram encaminhadas, apresentou planilhas discriminando, mensalmente, os valores dos
bens utilizados como insumos, tendo sido detectado que parte dos créditos apurados era
descabida, conforme abaixo descrito:
2.1. insumos utilizados, única e exclusivamente, na produção do álcool: como a quase
totalidade da venda de álcool foi para fins carburantes, submetido ao regime
cumulativo, seria descabida a apuração de créditos, pois somente se poderia cogitar de
rateio proporcional às receitas cumulativas e não-cumulativas caso houvesse um
volume considerável de venda de álcool para outros fins que não o carburante;
2.2. materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas, pinos, tarraxas e
ferramentas: não se tratam de insumos, consoante Solução de Divergência no 12, de
24/10/2007;
2.3. produtos não considerados como insumos: glosados créditos sobre vários
produtos que não se caracterizavam como insumo, tal como definido nas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004;
2.4. materiais de construção civil e conservação: glosados créditos sobre as correlatas
aquisições, pois somente poderiam gerar créditos os correspondentes encargos de
depreciação/amortização, após a incorporação dos bens ao ativo imobilizado;
2.5. máquinas e equipamentos: desconsiderados créditos sobre as correspondentes
aquisições, pois apenas poderiam gerar créditos os respectivos encargos de
depreciação, após a incorporação dos bens ao ativo imobilizado da contribuinte;
2.6. produtos e insumos agrícolas: glosados créditos sobre produtos e insumos
agrícolas, cujas aquisições se deram sob a alíquota zero;
2.7. gasolina: negados créditos de combustíveis e lubrificantes utilizados em carros de
passeio e motocicletas, veículos pequenos que não têm participação ativa na atividade
produtiva da empresa, em que são usados veículos pesados (nos quais são usados óleos
diesel) como tratores e caminhões, ou veículos leves como empilhadeiras (movidas a
óleo diesel, eletricidade ou GLP).
Na sequência, elucida que o sujeito passivo, em resposta a intimação no curso do
procedimento fiscal, reportou que os créditos informados na Ficha 4 do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - DACON nos meses de janeiro a abril de 2004 (no tangente
à contribuição para o PIS/PASEP) e de fevereiro a abril de 2004 (no que pertine à COFINS) se
referem à dedução da CIDE de valores devidos a título da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS prevista no art. 8o, da Lei no 10.336/2001; no entanto, como a permissão de dedução a
que se refere este dispositivo é de montantes da CIDE efetivamente pagos - e os montantes que
pretendia deduzir foram objeto de compensação, modalidade de extinção distinta do pagamento,
pelo que os citados valores foram glosados.
Prosseguindo, consigna que a contribuinte, de janeiro a julho de 2004, auferiu
receitas de vendas de álcool para fins carburantes, submetidas no período à incidência
cumulativa das contribuições examinadas, nos termos do ADI SRF no 1, de 12/01/2005; assim,
como a contribuinte não procedeu ao rateio entre de créditos a título de bens, serviços, energia
elétrica e crédito presumido decorrente da aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas, a
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721796/2010-40

medida foi providenciada pela Fiscalização, que calculou os percentuais exibidos na 17a lauda do
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal.
Manifestação de Inconformidade acostada às folhas 62 a 272.
Verifica-se pela leitura da íntegra do acórdão, que a 2a Turma da DRJ/REC
decidiu, em síntese, rejeitar a alegação de decadência e, no mérito, julgá-la parcialmente
procedente. No entanto, foram mantidas as glosas de créditos a título de despesas com
máquinas/equipamentos e materiais de construção e ao crédito presumido de PIS/Pasep e
COFINS.
Irresignada, a Recorrente propõe nova defesa administrativa, amparada pelo
Recurso Voluntário de folhas 320 a 337, na qual alega, em síntese:
A) PRELIMINARMENTE – DA IMUTABILIDADE DOS SALDOS
DO DACON’S ATÉ MARÇO DE 2006 – OCORRÊNCIA DA
DECADÊNCIA
PARA
AFERIÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
FISCAIS:
Em preliminar, a prejudicial de decadência do direito de a Fazenda
Nacional glosar créditos informados pela contribuinte em DACON
objeto de Pedidos de Ressarcimento, assentada no fato de ter transcorrido
mais de cinco anos da transmissão destes Demonstrativos.
Que qualquer discordância da fiscalização quanto às informações
apropriadas pela defendente nos seus respectivos DACON ́s somente
poderia existir a partir de março 2006 (último trimestre de apuração
encerrado, alcançado pela decadência quinquenal).
B) DO CORRETO MÉTODO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO
PRESUMIDO:
Que considerado correto o método de apuração do crédito presumido
incidente sobre a aquisição de cana pessoa física, previsto no art. 8° da
Lei 10.925/2004. No entanto, a Fiscalização entendeu que o mesmo é
regido pelo que dispõem os parágrafos 7°, 8° e 9° do art. 3° da Lei
10.833/2003;
Que percebe-se claramente que a utilização do método de “apropriação
direta” ou de “rateio proporcional” diz respeito aos créditos de
PIS/COFINS não-cumulativos elencados no seu artigo 3°, ao seu turno,
para o crédito presumido da agroindústria, o art. 8° da Lei 10.925/2004
não determina a mesma forma de sua apuração regrada pelos parágrafos
7°, 8° e 9°, do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
Que a única regra do regime de créditos “normais” do PIS/COFINS não-
cumulativos que o art. 8° da Lei 10.925/2004 ressalva (em seu parágrafo
2°) é o parágrafo 4° do art. 3° das Leis 10.637/2002 10.833/2003. 26. O
art. 8° da Lei 10.925/2004 manda apurar o crédito presumido sobre a
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721796/2010-40

aquisição de cana-de-açúcar destinada a fabricação de alimentação
humana ou animal, observando-se, apenas, o parágrafo 4° [o crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes]
do art. 3° das Leis no 10.637/02 e 10.833/03;
Que não é licito, portanto, ao intérprete, trazer outras regras do art. 3o das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 que não estejam expressamente
mencionadas pelo art. 8o da Lei 10.925/2004 como aplicáveis ao crédito
presumido da agroindústria;
Que essa exegese do crédito presumido da agroindústria, inclusive, é
imposta pelo Ato Declaratório Interpretativo n° 15/2005, que veda a
utilização do saldo credor do mencionado benefício fiscal para
compensação, na forma do art. 6°, parágrafo 1°, da Lei 10.833/2003,
porque seria faculdade privativa do crédito da não-cumulatividade do art.
3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Que a autoridade fiscal restringe a utilização do crédito presumido para
compensação de outros tributos, por julgar que a literalidade da norma
diz que tal benesse é exclusiva dos créditos normais do art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e, ao mesmo tempo, aplicar-lhe as restrições
inerentes a esse último preceptivo legal ao crédito presumido, embora o
texto do art. 8° da Lei 10.925/2004 oriente-se em sentido diverso;
Assim, a empresa agiu corretamente quando apurou o montante da cana-
de-açúcar destinada à produção de açúcar, segregando-a daquela utilizada
para produzir álcool, na forma do art. 8° da Lei 10.925/2004, uma vez
que lhe são inaplicáveis as restrições impostas pelos parágrafos 7°, 8° e
9°, do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
C) DO EQUÍVOCO DA GLOSA DOS CRÉDITOS DO REGIME
DE ÁLCOOL CARBURANTE, ENTRE 1o.12.2002 E 31.07.2004:
DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL:
Que o rateio proporcional, feito em relação aos meses de janeiro a julho
de 2004, desrespeitaria decisão judicial proferida em ação mandamental
ajuizada pelo Sindicato da Indústria do Açúcar e Álcool do Estado de
Alagoas, ao qual é filiada, na qual foi proferida decisão pelo TRF da 5a
Região que considera que estão submetidas à sistemática não-cumulativa
as receitas de vendas de álcool para fins carburantes auferidas antes da
vigência da Lei no 10.865/2004;
Defende, ademais, que a existência concomitante da impetração coletiva
não pode representar a renúncia ao direito individual de defesa na esfera
administrativa fiscal;
Salienta, ainda, que o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
em face do aludido acórdão teve seu seguimento negado pela Exma.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721796/2010-40

Ministra REGINA HELENA COSTA, conforme decisão monocrática
anexa;
D) DO EQUÍVOCO DA GLOSA DOS CRÉDITOS ORIUNDOS
DOS INSUMOS VINCULADOS À VENDA DE ÁLCOOL “PARA
OUTROS FINS”:
Que a douta fiscalização verificou que “a quase totalidade das receitas de
vendas oriundas da venda do álcool foi para fins carburante” e, em
função de tal constatação, glosou todos os créditos vinculados ao álcool,
entendendo, equivocadamente, que o crédito somente poderia ser
apurado “se houvesse um volume considerável de vendas de álcool para
outros fins que não fosse o carburante”.
Que, se as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 não permitiam a apuração de
créditos da receita de álcool “para fins carburante”, uma vez que este se
submetia ao regime cumulativo de PIS/COFINS, como mesmo
reconhecido no trecho do Termo de Encerramento Fiscal destacado
acima, o procedimento adotado pela autoridade fiscal em glosar todos os
créditos das receitas de álcool, incluindo aí receitas de álcool “para
outros fins”, é totalmente arbitrário e fere diretamente o princípio da
estrita legalidade.
E) DA IMPROPRIEDADE DAS GLOSAS DE CRÉDITOS DE
INSUMOS:
Que é indevida glosa de créditos alusivos a gastos com matérias e outros
produtos não considerados como insumos, por entender compreendidos
no critério jurídico definido pelo STJ (essencialidade e relevância);
Que a fiscalização glosou créditos referentes à dispersantes, ácido
sulfúrico, fertilizantes, roundup e adubo, quando claramente são
essenciais às atividades industriais, vez que os dispersantes são utilizados
para o plantio, da mesma forma que o ácido sulfúrico por ser uma
substância usada demasiadamente pelas indústrias para a escarificação do
solo e germinação da cana, por sua vez, os fertilizantes e adubos são
utilizados para nutrição da cana de açúcar e o roundup é um herbicida
necessário para que haja crescimento da lavoura.
Que, quanto aos pneus e motores, também glosados indevidamente, haja
vista serem utilizados em caminhões e equipamentos de irrigação,
pertinentes ao plantio.
Que da mesma forma, as tintas, serras e arames são materiais
imprescindíveis para a manutenção da própria indústria, utilizando-se da
mesma lógica pela qual o acórdão recorrido reverteu as glosas sobre as
graxas.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721796/2010-40

Que é incorreta a glosa de créditos com relação aos encargos incorridos
com a aquisição de peças de reposição e manutenção de veículos
(motocicletas) e ferramentas utilizadas de forma pertinente e necessária
no processo produtivo da empresa.
Que os veículos leves (motocicletas), cujas despesas com peças e
combustíveis foram glosadas pela fiscalização, são utilizados por
agrônomos para acompanhar a produção da cana-de-açúcar (matéria-
prima), distribuída em milhares de hectares, que vai ser industrializada
pela usina. Isto é, os veículos em questão são utilizados na produção da
agroindústria.
Que os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos agrícolas,
bem como as peças de reposição, mormente utilizados no
acompanhamento da produção/extração da matéria-prima (cana-de-
açúcar) no campo, fazem parte do processo produtivo da usina, sendo
injustificável o não acatamento dos créditos relativos a estes itens.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Da decadência
A Recorrente sustenta que o direito da Fazenda Pública glosar créditos
informados pela contribuinte em Dacon objeto de pedido de ressarcimento, assentada no fato de
ter transcorrido mais de cinco anos da transmissão desse Demonstrativo, portanto, decaído.
Divirjo da Recorrente.
Primeiro, porque a entrega do Dacon configura obrigação acessória por meio da
qual o sujeito passivo presta informações que permitem ao Fisco verificar os procedimentos
adotados na apuração das contribuições. No caso em comento, analisar a certeza e liquidez dos
valores das bases de créditos não cumulativos que repercutem nos valores dos créditos
ressarcíveis.
Dessa forma, eventuais ajustes nos créditos não cumulativos informados nas
obrigações acessórias (Dacon), que repercutam nos valores dos créditos ressarcíveis, não se
caracterizam como exigência de tributo passível de lançamento.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721796/2010-40

O que se busca é o aproveitamento do saldo credor em favor da Recorrente e não
em favor da Fazenda Pública. Assim, não há que se falar em prazo decadencial para a análise do
direito creditório pleiteado, previsto nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN, no qual se refere a
constituição de crédito em favor da Fazenda Pública, por meio de lançamento de ofício.
Segundo, porque o reconhecimento parcial do crédito e consequente
reconhecimento em parte do direito creditório (ressarcimento), dada em razão de ter sido
apurado crédito em montante inferior ao que foi pleiteado pelo sujeito passivo, independe do
lançamento de ofício do débito tributário informado como origem do crédito utilizado no pleito.
Fundamenta-se no fato de a Administração Tributária não poder deferir um crédito que sabe não
ser líquido e certo.
Assim, não importa se o procedimento de verificação do direito creditório se dá
dentro ou fora do prazo decadencial. A alteração da base de créditos não cumulativos pode se
efetuar mediante despacho decisório, desde que essa modificação implique tão somente a
redução ou mesmo a anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo.
Por fim, não há disposição legal que obrigue a autoridade administrativa a analisar
e conceder créditos por decurso de prazo, sem averiguar o real direito do interessado. Por
conclusão, não há previsão legal de prazo para que a Administração Tributária se pronuncie em
pedido de ressarcimento.
O entendimento aqui explicitado, observa-se, é corroborado por posicionamento
pacífico do CARF, conforme se pode depreender das ementas a seguir transcritas.
Acórdão no 3401005.426 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Presidente e Redator Ad
Hoc Rosaldo Trevisan:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. GLOSA DA DIFERENÇA
NÃO COMPROVADA.
Devem ser glosadas as diferenças do saldo credor de IPI não comprovadas, ônus do
sujeito passivo em sede de pedido de ressarcimento (artigo 373, I, CPC/2015).
DECADÊNCIA SEGUNDO ART. 156, § 4o E INCISO I DO ART. 173, AMBOS DO
CTN, NÃO APLICÁVEIS.
O presente processo não tem por objetivo a constituição de crédito em favor da
Fazenda Pública.
Acórdão n° 3302-009.282 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária. Relator Vinícius Guimarães:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZOS
INAPLICÁVEIS.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721796/2010-40

Nos pedidos de restituição não se aplicam os prazos decadenciais para lançamento
nem o prazo de homologação de compensações. A análise de pedidos de restituição não
se confunde com o procedimento de constituição do crédito tributário - daí não se falar
em prazo decadencial para a apreciação da restituição, nem com o procedimento de
análise de declarações de compensação - ao qual se aplica, de forma exclusiva, o prazo
de cinco anos para a apreciação da compensação, sob pena de homologação tácita.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição no
prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de
declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição.
Por sua vez, os prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173,
ambos do Código Tributário Nacional, são limites temporais que se aplicam
exclusivamente aos casos de lançamento tributário, procedimento que não se confunde
com a análise de pedidos de restituição.
Acórdão no 3301-010.077 – 3a Seção de Julgamento/ 3a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Presidente Redatora: Liziane Angelotti Meira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DIREITO CREDITÓRIO. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Se restou incontroversa a legitimidade do direito creditório, à luz do Princípio da
Verdade Material, devem ser superados erros formais, ligados à forma por meio da
qual foi instrumentalizado o aproveitamento do crédito e acatado o crédito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
LEGITIMIDADE DE CRÉDITOS. PRAZO PARA REVISÃO
Não há prazo legal para a revisão da legitimidade de créditos objetos de pedido de
ressarcimento.
Acórdão no 3002000.289 – Turma Extraordinária / 2a Turma. Relatora Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INAPLICABILIDADE.
O prazo para a homologação tácita da declaração de compensação não é aplicável aos
pedidos de ressarcimento.
Recurso Voluntário Negado.
Do exposto, rejeita-se a preliminar de decadência, suscitada pela Recorrente.

Do mérito
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721796/2010-40

Do conceito de insumos. Da glosa de créditos relativos às despesas com
equipamentos, veículos leves, combustíveis, lubrificantes, materiais de construção e outros
produtos não considerados no conceito de insumo
O conceito de insumo geradores de créditos do PIS/Pasep e da COFINS foi
redefinido em julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça do Recurso
Especial 1.221.170/PR, consoante procedimento previsto para os recursos repetitivos, cujo
acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 24 de abril de 2018, sob a relatoria do
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
Concluiu-se que insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços pela pessoa jurídica.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a análise realizada pela Fiscalização, no
que diz respeito aos enquadramento de determinado bem ou serviço na categoria de insumos, foi
efetuada com apoio nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004.
No entanto, a autoridade julgadora de 1a instância julgou às glosas de créditos dos
produtos readequando o conceito de bens e serviços identificados como insumos ao
entendimento fixado no RESp n. 1.221.170/PR e detalhado no Parecer COSIT/RFB n° 5, de
17/12/2018, com isso, significa dizer que o conceito de insumo foi aferido considerando os
critérios de essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela Recorrente, que se dedica as atividades de produção de açúcar e de álcool
para fins carburantes.
Todavia, no entender do voto condutor do acórdão combatido, a manutenção das
glosas efetuadas pela Fiscalização continua pertinente, ante a ausência de provas que infiram se
tratar de insumos utilizados direta ou indiretamente no processo produtivo da Recorrente.
Reproduzo excertos do r. acórdão:
33. Relativamente ao período examinado, a autoridade fiscal glosou créditos a título de
insumos apurados pela contribuinte sobre despesas com gasolina comum, elemento
filtrante moto, estopas, lâmpadas, serra, graxa e peças de moto.
34. Os gastos atrelados à iluminação (lâmpadas) do parque industrial, na medida em
que a iluminação é essencial à produção, especialmente nos períodos de operação
noturnos, dariam direito a crédito se a contribuinte tivesse comprovado que segrega as
despesas a este título relacionadas à atividade produtiva daquelas vinculadas à área
administrativa e tivesse demonstrado que os créditos pleiteados se referem, apenas, às
despesas de sua atividade produtiva. Como não trouxe esta evidência, fica prejudicado
o acolhimento do crédito examinado.
35. Acerca das despesas com peças de reposição de motos, somente se pode cogitar do
direito a creditamento em relação àqueles empregados no processo produtivo.
Entrementes, ao que tudo indica, estas despesas foram reconhecidas, tanto que não há
notícias de glosas sobre despesas com peças de reposição de veículos como tratores e
caminhões, utilizados pela empresa. As glosas aqui tratadas são dirigidas a peças de
reposição de motocicletas, as quais, diante da natureza da atividade da empresa,
decerto não são empregadas na etapa produtiva, pelo que as comentadas glosas devem
ser mantidas.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721796/2010-40

36. Nesta mesma esteira, somente as despesas com gasolinas de veículos aplicados na
produção é que garantiriam crédito das contribuições, pelo que correta a glosa destes
combustíveis aplicados em automóveis de passeio.
37. A alegação da contribuinte de que a gasolina cujos créditos foram glosados teria
sido consumida por veículos utilizados por agrônomos para acompanhar a produção
da cana-de- açúcar, além de não ter sido comprovada, não justificaria a possibilidade
de apuração de crédito, pois os itens 138 a 144 , do Parecer Normativo COSIT no
5/2018, apenas resguarda o direito a créditos sobre combustíveis consumidos por
veículos responsáveis pelo processo produtivo (no caso da contribuinte, tratores e
caminhões usados na etapa agrícola) e não respaldam o direito a este crédito em
relação a veículos usados para deslocamento de trabalhadores, consoante fica
transparente na conclusão do item 144, in verbis:
(...)
38. Ainda para argumentar, registro que, comumente diante da adversidade física do
trajeto percorrido, o deslocamento de técnicos no campo agrícola é feito por meio de
"pickups", geralmente movidas a diesel, sendo de se estranhar a utilização, neste
transporte, de veículos movidos a gasolina.
39. Passando ao direito a creditamento sobre ferramentas (serra), assim dispõe o
Parecer Normativo RFB no 5/2018, em seu item 95: "Quanto às ferramentas, restou
decidido na decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha que
não se amoldam ao conceito de insumos para fins da legislação das contribuições,
podendo-se razoavelmente estender a mesma negativa aos itens consumidos no
funcionamento das ferramentas"; logo, os dispêndios com serras não dão direito a
creditamento.
40. Poder-se-ia cogitar do direito a creditamento sobre aquelas ferramentas que, não
incorporadas ao ativo imobilizado, são utilizadas no dia-a-dia da contribuinte, têm
custo de aquisição unitário inferior a R$ 1.200,00 e prazo de vida útil abaixo de um
ano (itens 90 a 94, de referido Parecer). Ocorre, consoante disposto no Anexo I, da IN
SRF no 162, de 31/12/1998, aplicável à época dos fatos geradores examinados, a vida
útil estimada das ferramentas é, no geral, de cinco anos, podendo mesmo atingir 10
anos, não tendo a contribuinte evidenciado que, em razão das peculiaridades de seu
processo produtivo, o concreto tempo de vida útil das ferramentas que utiliza é inferior
a um ano. Logo, indefiro os créditos sobre ferramentas.
41. Continuando, quanto à graxa, apesar de a contribuinte não ter discorrido
especificamente a respeito, considero, independentemente de a graxa poder ser - ou
não - considerada lubrificante, que ela é insumo, pois normalmente usada para
preservar a integridade e o regular funcionamento de máquina/equipamentos usados
na produção, cujos funcionamentos podem ser prejudicados pela falta deste produto;
então, tenho como bem essencial ao processo produtivo, podendo, por decorrência, ser
considerada insumo, na atual concepção deste termo, aos moldes já explicitados
alhures; por isto, reconheço a inclusão da despesa de R$ 12.092,45, a titulo de graxa,
incorrida no mês de setembro de 2005, na base de cálculo dos créditos a que tem
direito a contribuinte.
42. Igualmente, tem a contribuinte direito ao creditamento sobre despesas com limpeza.
Neste sentido, assim preceitua o já referido Parecer Normativo COSIT no 05/2018:
(...)
43. Logo, reconheço o direito a creditamento sobre despesas com estopas incorridas
nos meses de julho e agosto de 2005, nos respectivos valores de R$ 620,00 e R$ 930,00.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721796/2010-40

44. Por fim, a exclusão, feita pela autoridade fiscal, das despesas com insumos
aplicados exclusivamente na fabricação de álcool, ao argumento de que a quase
totalidade das receitas de venda de álcool no período fiscalizado foram para fins
carburantes, conquanto até pareça ser razoável, carece de amparo legal, pois esta
possibilidade não é conferida pelo §8o, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, que assim dispõe:
45. Logo, inexistindo margens para a exclusão realizada - tanto que não é referenciada
a base legal que a permitiria - forçoso incluir as despesas com ciclohexano (R$
56.840,00) e ácido sulfúrico (R$ 9.765,00), incorridas nos meses de agosto e de
setembro de 2005, respectivamente.
(...)
Das alegações relativas a créditos sobre despesas com máquinas/equipamentos e
materiais de construção:
49. No tangente ao 3o trimestre de 2005, não houve glosas de despesas com máquinas e
equipamentos, pelo que ficam sem sentido as alegações da Manifestação de
Inconformidade a respeito.
50. Já os créditos sobre aquisição de materiais/serviços de construção deveriam ter
sido apurados a partir dos correlatos encargos de depreciação/amortização, sendo
desarrazoado o pleito da manifestante de atribuir à autoridade fiscal o ônus de,
alterando de ofício o pleito deduzido (dirigido a créditos sobre as respectivas despesas
de aquisição), ter apurado, de ofício durante o procedimento fiscal, créditos sobre os
encargos de depreciação/ amortização e, inclusive, retificado a contabilidade e os
DACON entregues pela contribuinte.
51. É que sobredito ônus é da requerente, que deveria ter apresentado, corretamente, o
seu pedido e levantado os créditos a que entendia ter direito sobre os comentados
encargos de amortização/depreciação (indicando, claramente, as taxas de
amortização/depreciação que reputava aplicáveis).
52. Não se pode descuidar que a apropriação contábil de despesas sobre aquisições de
bens, em vez da dos respectivos encargos de amortização/depreciação, majora as
deduções no âmbito do imposto de renda. Portanto, por coerência, se a contribuinte
pretendia ajustar seu pleito inicial, para ver reconhecido créditos sobre encargos de
amortização/depreciação, deveria ter considerado, oportunamente, os correlatos
reflexos da mudança na apuração do citado imposto - o que não consta ter feito.
53. Logo, mantenho as glosas sobre despesas com materiais/serviços de construção

Em que pese a Recorrente, inconformada, defender que os todos esses produtos
são insumos (e enquadrados no entendimento de essenciais ou relevantes para o processo
produtivo), a defesa foi genérica e não esclareceu como, quando e em qual quantidade os itens
foram utilizados.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
compreendido e elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o
julgador a tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721796/2010-40

Friso que a Recorrente sequer juntou aos autos descritivo do processo produtivo
ou fotos da utilização dos produtos no processo produtivo. Não há qualquer elemento de prova
produzido pela Recorrente, tanto no recurso inaugural como no voluntário, capaz de gerar dúvida
a este julgador sobre a veracidade da conclusões do Fisco.
Logo, não cumpriu com que foi determinado no art. 16 do Decreto no 70.235/1972
e por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o reconhecimento de um
crédito, conforme arts. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que
compete inicialmente ao contribuinte.
Ante o exposto, nada a prover nesse tópico. Mantenho as glosas efetuadas pela
Fiscalização quanto aos créditos de despesas com materiais e outros produtos não considerados
como insumos.

Do crédito presumido
Nesse tópico, segundo o Fisco, a Recorrente não tem direito a apurar crédito
presumido de IPI de que trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004, sobre a integralidade da aquisição
de cana-de-açúcar de pessoas físicas. Assim foi lavrado os fundamentos do Acórdão recorrido,
nos quais cito abaixo:
52. Ao contrário do que alega a requerente, ela não tem direito a apurar crédito
presumido de IPI de que trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004, sobre a integralidade
da aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas. É o que decorre do teor de referido
dispositivo, a seguir transcrito:
"Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física".
53. Como se vê, o crédito é calculado sobre os bens referidos no inciso II, do caput, do
art. 3o, das Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, ou seja, sobre bens que podem ser
considerados insumos na não-cumulatividade da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS.
54. Ora, os bens utilizados na produção de mercadorias cujas receitas de venda
auferidas pela demandante são submetidas à contribuição cumulativa evidentemente
não são insumos na esfera da não-cumulatividade.
55. Não socorre à contribuinte o teor do Ato Declaratório no 15/2005, que,
simplesmente, deixa claro que o enfocado crédito-presumido não pode ser ressarcido,
mas apenas utilizado para deduzir débitos da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não cumulativas, mas não garante, de modo algum, o direito a crédito sobre
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721796/2010-40

as aquisições de bens que são utilizados na fabricação de produto submetido à
tributação cumulativa destas contribuições.
66. Diante do que consta acima, correta a aplicação do fator de rateio questionado
pela contribuinte para definir, em relação aos bens aplicados tanto na fabricação de
bens submetidos à tributação cumulativa como à não-cumulativas, a parcela do
crédito-presumido cabível de aproveitamento na esfera da não-cumulatividade das
contribuições.
Por outro lado, a Recorrente sustenta que é correto o método de apuração do
crédito presumido incidente sobre a aquisição de cana pessoa física, previsto no art. 8° da Lei
10.925/2004. Acrescenta que a utilização do método de “apropriação direta” ou de “rateio
proporcional” diz respeito aos créditos de PIS/COFINS não-cumulativos elencados no seu artigo
3°, ao seu turno, para o crédito presumido da agroindústria, o art. 8° da Lei 10.925/2004 não
determina a mesma forma de sua apuração regrada pelos parágrafos 7°, 8° e 9°, do art. 3° das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Narra que a única regra do regime de créditos “normais” do PIS/COFINS não-
cumulativos que o art. 8° da Lei 10.925/2004 ressalva (em seu parágrafo 2°) é o parágrafo 4° do
art. 3° das Leis 10.637/2002 10.833/2003. 26. O art. 8° da Lei 10.925/2004 manda apurar o
crédito presumido sobre a aquisição de cana-de-açúcar destinada a fabricação de alimentação
humana ou animal, observando-se, apenas, o parágrafo 4° [o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes] do art. 3° das Leis no 10.637/02 e
10.833/03.
Aduz que não é licito, portanto, ao intérprete, trazer outras regras do art. 3° das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 que não estejam expressamente mencionadas pelo art. 8° da Lei
10.925/2004 como aplicáveis ao crédito presumido da agroindústria.
Explica que essa exegese do crédito presumido da agroindústria, inclusive, é
imposta pelo Ato Declaratório Interpretativo n° 15/2005, que veda a utilização do saldo credor
do mencionado benefício fiscal para compensação, na forma do art. 6°, parágrafo 1°, da Lei
10.833/2003, porque seria faculdade privativa do crédito da não-cumulatividade do art. 3° das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Continua sua irresignação explicando que a autoridade fiscal restringe a utilização
do crédito presumido para compensação de outros tributos, por julgar que a literalidade da norma
diz que tal benesse é exclusiva dos créditos normais do art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e, ao mesmo tempo, aplicar-lhe as restrições inerentes a esse último preceptivo
legal ao crédito presumido, embora o texto do art. 8° da Lei 10.925/2004 oriente-se em sentido
diverso.
Assim, defende que agiu corretamente quando apurou o montante da cana-de-
açúcar destinada à produção de açúcar, segregando-a daquela utilizada para produzir álcool, na
forma do art. 8° da Lei 10.925/2004, uma vez que lhe são inaplicáveis as restrições impostas
pelos parágrafos 7°, 8° e 9°, do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Com a devida vênia, não há razão à Recorrente, haja vista a clareza do dispositivo
que passou a tratar do crédito presumido do PIS/Pasep e da Cofins, qual seja o artigo 8o da Lei no
10.925 de 23 de julho de 2004, segundo o qual, as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721796/2010-40

produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, [...], destinadas à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II
do caput do art. 3o das Leis no 10.637, de 30/12/2002, e 10.833, de 29/12/2003, adquiridos de
pessoas físicas ou recebidos de cooperado pessoa física.
Ora, a menção que referido dispositivo legal faz ao artigo 3o da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 tem como único objetivo o de identificar os produtos
adquiridos que podem gerar o direito ao crédito presumido, quais sejam, os bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis no 10.637, de 30/12/2002, e 10.833, de 29/12/2003 (sujeitos,
portanto, ao regime da não cumulatividade)
Em outro ponto alegado pela Recorrente, discute-se também a possibilidade ou
não de utilizar o saldo credor do crédito presumido oriundo das atividades agroindustriais,
previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, para fins de ressarcimento.
O fundamento da Recorrente para o pedido de ressarcimento dos créditos
presumidos é o artigo 8o da Lei no 10.925/2004. O referido dispositivo legal permitiu deduzir
do valor devido das contribuições um crédito presumido calculado sobre os insumos adquiridos
de pessoa física ou cooperado pessoa física. Esse é o alcance da norma.
Os outros dispositivos legais que permitem o aproveitamento de créditos em
compensações e ressarcimento (art. 5° da Lei n° 10.637 e art. 6° da Lei n° 10.833) referem-se,
expressamente, aos créditos básicos apurados na forma dos artigos 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, e não ao crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Da mesma forma, a
possibilidade de compensação e ressarcimento trazida pelo art. 16 da Lei n° 11.116/2005
também se refere expressamente ao saldo credor apurado na forma do art. 3o das Leis
n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865/2004, e não ao crédito
presumido em questão.
A IN SRF 606/2006, que regulamentou o crédito presumido previsto na Lei no
10.925/2004, não extrapolou o conteúdo da lei, mas apenas regulamentou o dispositivo
legal, que já previa a impossibilidade de utilização do crédito presumido em compensações ou
ressarcimento. O mesmo podemos afirmar do ADI SRF no 15/2005, que apenas interpretou a
norma que tratava do crédito presumido e da possibilidade de compensação:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas
no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o,
§ 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei
no 11.116, de 2005, art. 16.
No mesmo sentido temos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em diversos precedentes, acerca da legalidade da IN 660/2006 e da validade do
ADI SRF no 15/2005 (REsp 1118011/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 31.8.2010; e REsp no 1.240.954/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe: 21/6/2011).
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721796/2010-40

Assim, não existe a possibilidade de ressarcimento dos créditos presumidos
apurados com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.

Da alegação de glosa dos créditos oriundos dos insumos vinculados à venda de
álcool para outros fins
No tocante a esse tópico, a Recorrente, nas razões recursais, sustenta que o Fisco
glosou todos os créditos vinculados ao álcool, inclusive oriundos dos insumos vinculados à
venda de álcool para outros fins.
Todavia, s.m.j, resta prejudicada a defesa da Recorrente, ante o exame feito pelo
julgador a quo, momento em que decidiu reverter as glosas desses créditos, indo ao encontro
da tese recursal. Vejamos:
44. Por fim, a exclusão, feita pela autoridade fiscal, das despesas com insumos
aplicados exclusivamente na fabricação de álcool, ao argumento de que a quase
totalidade das receitas de venda de álcool no período fiscalizado foram para fins
carburantes, conquanto até pareça ser razoável, carece de amparo legal, pois esta
possibilidade não é conferida pelo §8o, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, que assim dispõe:
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês".
45. Logo, inexistindo margens para a exclusão realizada - tanto que não é
referenciada a base legal que a permitiria - forçoso incluir as despesas com
ciclohexano (R$ 56.840,00) e ácido sulfúrico (R$ 9.765,00), incorridas nos meses de
agosto e de setembro de 2005, respectivamente.
46. Note-se que, como são comuns às receitas cumulativas e não-cumulativas, aos
créditos sobre os insumos reconhecidos neste Voto, analisados neste item, deve ser
aplicado o fator de rateio proporcional de que cuida o inciso II, do §8o, do art. 3o, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Do mesmo modo, os créditos reconhecidos, comuns
às receitas no mercado interno e no mercado externo, devem ser rateados
proporcionalmente a cada uma destas receitas.
48. No corrente julgamento, foram utilizados ambos os percentuais de rateios
constantes dos DACON refeitos pela autoridade fiscal no curso do procedimento fiscal.
49. A seguir o demonstrativo das bases de cálculo dos créditos a serem reconhecidos a
título de insumos no presente item:
Dito isso, nada a reparar na decisão a quo.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721796/2010-40

Conclusão
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 359
DF CARF MF
Original